Tribunal: TCU
Processo: 037.325/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão considerou procedente representação sobre possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos de convênio que tinha por objetivo a aquisição de um caminhão coletor/compactador de lixo e uma pá carregadeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela empresa Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. contra o Acórdão 214/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou ao Município de Água Limpa/GO que promovesse a anulação de todos os atos inerentes ao Pregão Presencial 10/2009, assim como o Contrato 96/2019 dele decorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento a este pedido de reexame, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e ao Município de Água Limpa/GO.